Tribunal: TJDFT
Processo: 0700135-73.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PREÇO DESPROPORCIONAL - AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL - CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Realiza o tipo penal do art. 180, § 3o, do Código Penal, o agente que adquire coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso.
2. Narra a denúncia que, em 09/1/2021, o réu “adquiriu, recebeu e ocultou, em proveito próprio, a bicicleta M7 vermelha, aro 26, No Série: 21171163, que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem o ofereceu, devia presumir ter sido obtido por meio criminoso.” A bicicleta fora furtada em 14/12/2021, em Arniqueiras/DF, conforme ocorrência no 159.242/2021, e a vítima do furto descobriu, posteriormente, que ela estava sendo vendida nas redes sociais, motivo pelo qual combinou de encontrar o vendedor (réu) e chamou a polícia. Ao chegar à residência do réu, no Recanto das Emas/DF, este fugiu ao avistar os policiais (ID 43307356 - Pág. 1), razão pela qual foi denunciado como incurso nas penas do art. 180, § 3o, do Código Penal. Contra a sentença absolutória, recorre o MPDFT.
3. Em suas razões recursais, alega o MPDFT comprovadas a materialidade e autoria do crime, sob o argumento de que o réu “adquiriu e recebeu coisa cuja natureza, desproporção entre valor e preço e condição de quem a ofereceu, devia presumir ter sido obtida por meio de criminoso” (ID 43308158 - Pág. 4).
4. A materialidade e a autoria do delito previsto no art. 180, § 3o, do CP estão comprovadas pela ocorrência policial n.o 236/2022 (ID 43307325), pelo auto de apresentação e apreensão (ID 43307326), pelo termo de restituição (ID. 43307327), bem como pelas provas orais colhidas. Na delegacia, o acusado afirmou desconhecer se tratar de bem produto de furto, que comprara a bicicleta pelo Marketplace do Facebook por R$ 700,00 em 20/12/2021 e decidira vendê-la posteriormente por R$ 800,00 para saldar dívidas (ID 43307325 - Pág. 3). Em juízo, o réu reiterou ter adquirido a bicicleta pelo Facebook, todavia, em decorrência de dívidas, decidiu vendê-la. Assevera ter fugido por ter se assustado com a polícia, uma vez que responde a um processo no TJGO, porém esclareceu a situação na delegacia, ao informar que não furtou a bicicleta. Narrou que o valor de mercado do bem era entre R$ 700,00 e R$ 800,00, por haver várias similares anunciadas no aplicativo. Asseverou não se recordar de quem adquiriu a bicicleta, mas ainda possuía em seu celular as conversas, além de afirmar não ter recebido nota fiscal ou recibo, apesar de o vendedor ter prometido entregar-lhe posteriormente os documentos. Aduziu que a urgência de sua situação financeira o obrigou a revender a bicicleta sem esperar os documentos prometidos pelo outro vendedor, sem desconfiar que poderia ser produto de furto, uma vez que havia várias bicicletas por valores parecidos (ID 43308137). Em juízo, o policial militar JOÃO PAULO informou que o proprietário da bicicleta furtada acionara a polícia após encontrar o bem anunciado no Facebook e marcado encontro com o vendedor. Afirmou que, ao chegar ao local, o réu fugiu ao ver a viatura e, após conseguirem capturá-lo, ele asseverou que comprara a bicicleta anteriormente, porém a estava vendendo por dificuldades financeiras (ID 43308136).
5. No caso dos autos, entende-se que o acusado não agiu com a devida cautela ao adquirir uma bicicleta por aplicativo de rede social, de pessoa sobre a qual não possuía maiores informações, além de negociar o bem sem exigir nota fiscal e recibo, não obstante o vendedor afirmasse que a bicicleta era “nova”, conforme demonstrado pelos prints da negociação (ID 43308140 a 43308144). Ademais, ao contrário do que afirmou o acusado em seu depoimento judicial, ele não solicitou qualquer recibo ou nota fiscal que evidenciasse a origem lícita da bicicleta, assim como não demonstrou que o bem foi comprado pelo valor de mercado (R$ 700,00), porquanto o proprietário da bicicleta informou em Juízo que a bicicleta usada valia aproximadamente R$ 1.400,00 (ID 43308135), a evidenciar a desproporção entre o valor e o preço pago pelo acusado. Assim, constata-se que, pelas circunstâncias em que o bem foi adquirido, deveria o apelado presumir que se tratava de objeto de crime. Precedentes: Acórdão 1656068, 07045072320218070012, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no PJe: 9/2/2023; Acórdão 1655826, 07055800520228070009, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no PJe: 6/2/2023)
6. Isto posto, impõe-se a reforma da sentença para condenar o réu como incurso no artigo 180, § 3o, do CP.
7. Na análise das circunstâncias judiciais para individualização da pena, observa-se que não há nos autos indicação de especial relevo em relação aos critérios do art. 59 (ID 43307334 - Pág. 1), motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um) mês de detenção. Na segunda fase, embora o réu tenha empregado a confissão como tese defensiva com a finalidade de eximir-se da responsabilidade penal, uma vez que afirmou ter comprado a bicicleta pela internet de um desconhecido e sem a nota fiscal, também alegou não desconfiar da origem ilícita do bem e que lhe foi prometida a entrega posterior da nota fiscal, não é possível fixar a pena abaixo do mínimo legal (Súmula no 231 do STJ). Na terceira fase, ausentes agravantes e atenuantes, torno a pena definitiva em 1 mês de detenção. Nos termos do art. 33, § 2o, “c”, fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena. O réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consoante art. 44, § 2o, do CP.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e condenar o réu/recorrido como incurso no tipo penal do art. 180, § 3o, do CP, à pena de 1 (um) mês de detenção, no regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.
9. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. Sem custas, nem honorários.